Tribunal: TJES
Processo: 5000006-56.2024.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000006-56.2024.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARIA MADALENA BERNARDO RAMOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. TOI UNILATERAL. NULIDADE DO DÉBITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que anulou o débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e manteve a reativação/abstenção da suspensão do serviço e o não encaminhamento do nome da consumidora para cadastros de restrição de crédito. A apelante alega cerceamento de defesa devido ao indeferimento de prova pericial e defende a legalidade do procedimento de inspeção e da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova pericial em ação declaratória de inexistência de débito por irregularidade em medidor de energia elétrica configura cerceamento de defesa; e (ii) se o TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária sem a observância das formalidades da ANEEL, é válido para embasar a cobrança de débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa, pois a irregularidade apontada (ligação direta externa ao medidor) não exige perícia laboratorial no aparelho. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir provas desnecessárias para sua convicção.

4. O procedimento administrativo da concessionária não observou as formalidades exigidas pela ANEEL, em especial a Resolução nº 414/2010 (atual Resolução Normativa ANEEL Nº 1.000/2021), que exige comunicação prévia ao consumidor sobre a avaliação técnica do medidor e sua participação.

5. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido unilateralmente pela concessionária é insuficiente para comprovar a existência de irregularidade e embasar a cobrança, violando o contraditório e a ampla defesa.

6. O aumento de consumo após a regularização, embora possa ser um indício, não convalida um procedimento de apuração que desrespeitou as normas regulamentares e os direitos do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 414/2010 ANEEL (revogada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 1.000/2021, art. 678); ANEEL, art. 129, §§ 5º e 7º; Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, arts. 250 e 252.

Jurisprudência relevante citada: TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 0000838-31.2018.8.08.0060, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível; TJES, AC 0000364-13.2019.8.08.0032; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL: 5001709-3320228080028, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença de id. 14005977 proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Boa Esperança que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer, danos morais e pedido de tutela de urgência
ajuizada por
MARIA MADALENA BERNA
R
DO RAMOS
, manteve a liminar que determinou a reativação do serviço e/ou se abster de suspender o serviço/encaminhar o nome do consumidor para protesto/SPC/SERASA relativamente ao débito discutido e acolheu o pedido de anulação do débito derivado da autuação efetivada pela apelante.

Nas razões recursais (id. 14005979), a apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, argumentando que o juízo de primeira instância não oportunizou a produção de prova pericial técnica, essencial para comprovar a irregularidade no equipamento de medição e a legalidade da cobrança de recuperação de receita. No mérito, a EDP defende a legalidade do procedimento de inspeção e a consequente exigibilidade do débito, sustentando que a irregularidade (ligação direta nas fases de entrada da caixa de medição) foi externa ao medidor, dispensando perícia em laboratório, e que a responsabilidade pela irregularidade é do titular da unidade consumidora, conforme a regulamentação da ANEEL. A apelante também destaca um aumento visível no consumo após a regularização do medidor, o que, em sua visão, corrobora a existência da irregularidade.

Contrarrazões no id. 14005983, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória.

_______
________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000006-56.2024.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARIA MADALENA BERNARDO RAMOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Boa Esperança que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer, danos morais e pedido de tutela de urgência
ajuizada por
MARIA MADALENA BERNA
R
DO RAMOS
, manteve a liminar que determinou a reativação do serviço e/ou se abster de suspender o serviço/encaminhar o nome do consumidor para protesto/SPC/SERASA relativamente ao débito discutido e acolheu o pedido de anulação do débito derivado da autuação efetivada pela apelante.

Nas razões recursais (id. 14005979), a apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, argumentando que o juízo de primeira instância não oportunizou a produção de prova pericial técnica, essencial para comprovar a irregularidade no equipamento de medição e a legalidade da cobrança de recuperação de receita. No mérito, a EDP defende a legalidade do procedimento de inspeção e a consequente exigibilidade do débito, sustentando que a irregularidade (ligação direta nas fases de entrada da caixa de medição) foi externa ao medidor, dispensando perícia em laboratório, e que a responsabilidade pela irregularidade é do titular da unidade consumidora, conforme a regulamentação da ANEEL. A apelante também destaca um aumento visível no consumo após a regularização do medidor, o que, em sua visão, corrobora a existência da irregularidade.

Pois bem.

Considerando as razões veiculadas no recurso, entendo que o ponto nodal para julgamento encontra-se em verificar a regularidade do TOI e do procedimento administrativo.

Cabe inicialmente tratar da alegação preliminar de cerceamento de defesa da apelante, que argumentou que o indeferimento da prova pericial técnica impossibilitou a comprovação da irregularidade no medidor e a legalidade da cobrança.

Contudo, conforme bem pontuado pelo culto colega magistrado Dr.
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA
, a prova pericial se mostra desnecessária no presente caso. A irregularidade apontada pela EDP foi uma "ligação direta nas fases A e C de entrada dentro da caixa de medição nos terminais do disjuntor sem passar pela medição", ou seja, uma irregularidade externa ao medidor que não demanda a análise laboratorial do aparelho em si para sua constatação.

Ademais, a controvérsia principal não reside na existência da irregularidade em si, mas sim na forma como ela foi apurada e na validade do TOI como prova unilateral. O cerne da questão é a inobservância das formalidades exigidas pela ANEEL para a caracterização do débito.

O magistrado, como destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir a produção de provas que considere protelatórias ou desnecessárias para a formação de sua convicção, sem que isso configure cerceamento de defesa. Nessa linha é o entendimento deste e. TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA . PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. COBRANÇA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO 1) O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese”. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada . 2) A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da recorrente que realizou vistoria tendente a apurar fraude no medidor sem observar o procedimento estabelecido pela ANEEL. 3) Imperiosa a manutenção da anulação do TOI, na medida em que, ao constatar a irregularidade e calcular o débito de forma unilateral, a concessionária violou as garantias do contraditório e da ampla defesa.
4) Recurso desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00008383120188080060, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

Superada a questão preliminar
, passo a afirmar que, no caso em tela, os elementos constantes dos autos, especialmente as normas da ANEEL e a jurisprudência consolidada, são suficientes para o deslinde da controvérsia.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL
1
, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, rege o procedimento a ser adotado pela concessionária de energia se constatada irregularidade, justamente para que seja assegurada possibilidade de participação do consumidor.

O Art. 129, §5º, da referida Resolução estabelece que, em caso de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro lacrado e entregar comprovante ao consumidor, encaminhando-os para avaliação técnica. Mais importante, o §7º do mesmo artigo exige que a distribuidora comunique ao consumidor, por escrito, com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante.

Ademais, este E. Tribunal vem manifestando entendimento no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, veja-se:

“I - A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) Emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor.” (TJES; AC 0000364-13.2019.8.08.0032; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/07/2022; DJES 19/07/2022)

“1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público em face de sentença que declarou a inexistência e inexigibilidade do débito oriundo do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária, sem a participação do consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: definir se o TOI lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem a participação do consumidor, é suficiente para comprovar a irregularidade no medidor e embasar a cobrança de consumo supostamente não faturado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre concessionária de serviço público e consumidor final de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, de modo que devem ser observados os direitos do consumidor, incluindo o contraditório e a ampla defesa. 4. A lavratura unilateral do TOI pela concessionária, sem assegurar a participação do consumidor na inspeção do medidor e na perícia administrativa, afronta os artigos 250 e 252 da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, que exigem a comunicação prévia e a oportunidade de defesa ao usuário. 5. Diante da inobservância das garantias processuais do consumidor, é nulo o TOI lavrado e, consequentemente, inexigível o débito dele decorrente. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido.”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50017093320228080028, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

No caso dos autos, não é possível verificar a plena efetivação do contraditório no procedimento, visto que a inspeção foi realizada sem sua presença do consumidor, e não houve comunicação prévia para acompanhamento da perícia técnica no medidor, que foi unilateralmente trocado. A perícia/verificação realizada unilateralmente pela concessionária, sem a observância dessas formalidades, é imprestável como prova da irregularidade e, consequentemente, não pode embasar a cobrança do débito.

O fato de ter havido um aumento no consumo após a regularização do medidor, conforme alegado pela Apelante, embora possa ser um indício de irregularidade, não convalida um procedimento de apuração que desrespeitou as normas regulamentares e os direitos do consumidor.

Assim, não restam dúvidas de que, consoante jurisprudência deste E. Tribunal, os elementos trazidos aos autos não têm força probatória suficiente e inquestionável para identificar a fraude e autorizar a cobrança dos valores, devendo ser mantida a sentença em razão da inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Isto posto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos fixados na sentença.

É como voto.

1
A Resolução 414/2010, aplicável ao presente caso, atualmente encontra-se revogada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 1.000/2021, que, conforme art. 678, entrou em vigor em 03/01/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)